Tribunal: STM
Processo: 7001002-87.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 251 DO CPM. FRAUDE PREVIDENCIÁRIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. BAIXO GRAU DE INSTRUÇÃO DA ACUSADA. ERRO DE PROIBIÇÃO INESCUSÁVEL. CULPABILIDADE INAFASTÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MAJORITÁRIA. 1. Há convergência entre a oitiva da testemunha e o interrogatório da Acusada, bem como os demais elementos indiciários constantes dos autos, a permitir o juízo de certeza quanto à existência da materialidade e da autoria do crime do art. 251 do CPM por parte da Apelada. 2. É entendimento majoritário desta Corte, nos casos em que há baixo grau de instrução do acusado, que tal fato não afasta a sua culpabilidade. 3. Presentes a autoria e a materialidade do delito, e ausentes quaisquer causas excludentes de culpabilidade ou de ilicitude, deve ser reformada a sentença absolutória. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/11/2024 A
14/11/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001002-87.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: EVA MENDES DE SOUZA PATRIOTA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU DAR
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA REFORMAR A SENTENÇA
DO JUÍZO "A QUO" E CONDENAR EVA MENDES DE SOUZA PATRIOTA PELA
PRÁTICA DO CRIME DO ART. 251, DO CPM, C/C O ART. 21 DO CP, À PENA DE
1 (UM) ANO E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, COM O BENEFÍCIO DO
"SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, COM FULCRO NO ART. 84 DO
CPM, COM A OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 626
DO CPPM, EXCETO A DA ALÍNEA "A", DESIGNANDO O JUÍZO DO SEU
DOMICÍLIO COMO O COMPETENTE PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 611 DO CPPM, FIXANDO O REGIME
PRISIONAL, INICIALMENTE, ABERTO PARA O EVENTUAL CUMPRIMENTO
DA PENA, CONCEDENDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO (RELATOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA
E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NEGAVAM
PROVIMENTO AO APELO DO MPM E MANTINHAM, NA ÍNTEGRA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA RECORRIDA.
RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH (REVISOR).
O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO (RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001002-87.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: EVA MENDES DE SOUZA PATRIOTA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 251 DO CPM.
FRAUDE
PREVIDENCIÁRIA.
MÉRITO.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA. COMPROVAÇÃO. BAIXO GRAU DE INSTRUÇÃO DA
ACUSADA. ERRO DE PROIBIÇÃO INESCUSÁVEL. CULPABILIDADE
INAFASTÁVEL.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
REFORMA.
PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
1. Há convergência entre a oitiva da testemunha e o interrogatório da Acusada,
bem como os demais elementos indiciários constantes dos autos, a permitir o
juízo de certeza quanto à existência da materialidade e da autoria do crime do
art. 251 do CPM por parte da Apelada.
2. É entendimento majoritário desta Corte, nos casos em que há baixo grau de
instrução do acusado, que tal fato não afasta a sua culpabilidade.
3. Presentes a autoria e a materialidade do delito, e ausentes quaisquer causas
excludentes de culpabilidade ou de ilicitude, deve ser reformada a sentença
absolutória. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Recurso Ministerial, para reformar a
Sentença e condenar EVA MENDES DE SOUZA PATRIOTA, pela prática do crime do art.
251 do CPM c/c o art. 21 do CP, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM, com a
observância das condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a",
designando o Juízo do seu domicílio como o competente para presidir a Audiência
Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, fixando o regime prisional, inicialmente,
aberto para o eventual cumprimento da pena, concedendo-lhe o direito de recorrer em
liberdade.
Brasília, 14 de novembro de 2024.
7001002-87.2023.7.00.0000
40001367453 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a
Sentença proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, nos autos da
Ação Penal Militar nº 7000061-24.2023.7.07.0007, que julgou improcedente a pretensão
punitiva contida na Denúncia para absolver a civil EVA MENDES DE SOUZA PATRIOTA
do crime previsto no art. 251, caput, do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439,
alíneas “d” e “e”, do Código de Processo Penal Militar, c/c art. 21 do Código Penal Comum.
Depreende-se da denúncia que a civil EVA MENDES DE SOUZA PATRIOTA,
cuidadora do pensionista, permaneceu sacando indevidamente, no período de abril de 2016 a
outubro de 2016, valores depositados na conta corrente do ex-combatente AUGUSTO
PEREIRA DE LIMA, falecido em 28 de março de 2016, totalizando o valor de R$ 53.361,32
(cinquenta e três mil, trezentos e sessenta e um reais e trinta e dois centavos):
(...) 1. DOS FATOS APURADOS
Os presentes autos foram instaurados pela Portaria nº 001/2023 – Asse Ap Jur/EME/Ch EM
em 27 de janeiro de 2023, e noticiam que a denunciada EVA MENDES DE SOUZA
PATRIOTA, permaneceu sacando indevidamente, no período de abril de 2016 a outubro de
2016, valores depositados na conta corrente do Ex-Combatente Augusto Pereira de Lima,
falecido em 28 de março de 2016, conforme atestado de óbito acostado no Evento 07,
Documento 01, fl.41, totalizando o valor de R$ 53.361,32 (cinquenta e três mil, trezentos e
sessenta e um reais, e trinta e dois centavos), conforme Folha de Cálculos constante do Evento
07, Documento 01, fls. 44/47.
Em 05 de maio de 2021 o Comandante da Base Administrativa de Curado solicitou ao Banco
do Brasil a reversão de R$ 53.361,32, quantia creditada indevidamente pelo Exército na conta
do ex-pensionista, no período de abril de 2016 a outubro de 2016 (Evento 07, Documento 01,
fl.36).
Em 17 de novembro de 2021 a instituição financeira informou ao Exército sobre a
impossibilidade de atender a solicitação, em razão da inexistência de saldo na conta (Evento
07, Documento 01, fl. 65).
A denunciada EVA MENDES DE SOUZA PATRIOTA, cuidadora do pensionista falecido, em
seu depoimento no Evento 07, Documento 01, fls. 165/167, já na condição de indiciada e
devidamente advertida de seus direitos de não se incriminar e de permanecer em silêncio,
CONFESSOU, espontaneamente, sem qualquer tipo de coação, pressão ou induzimento, que
não comunicou à OM a morte do pensionista e retirou indevidamente os valores da conta após
a morte do pensionista:
[...]
2. DA JUSTA CAUSA EM SENTIDO AMPLO
Todas as informações acima narradas, corroboradas pelo interrogatório da denunciada, que
confessou que sacou indevidamente os valores da conta do pensionista falecido no período de
abril de 2016 a outubro de 2016, confirmam, sem dúvida, o cometimento do crime de
estelionato (art. 251 do CPM).
7001002-87.2023.7.00.0000
40001367453 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A denunciada alegou desconhecimento de que teria que comunicar o óbito à OM, somente
tendo cessado os saques após ser questionada pela Seção de Inativos e Pensionistas da 7ª
Região Militar acerca da prova de vida do pensionista falecido.
Por fim, afasta-se o entendimento de que houve suposta prevaricação por parte de agente
responsável pela suspensão dos pagamentos do Sr AUGUSTO PEREIRA DE LIMA, uma vez
que, tão logo a Administração Militar tomou ciência do óbito do ex-pensionista supracitado,
em 4 de novembro de 2016, tomou de imediato as providências para suspender os proventos já
do mês de novembro, que seria depositado no mês de dezembro do mesmo ano.
3. CONCLUSÃO
Inexiste nos autos qualquer indício, perfunctório que seja, de excludente do injusto penal em
tela. In casu, não há, outrossim, qualquer hipótese que afaste a culpabilidade da denunciada,
que deliberadamente continuou, mesmo após a morte do pensionista, sacando valores de sua
conta corrente, somente cessando os referidos saques quando foi questionada pela OM acerca
da prova de vida do pensionista, mantendo em erro a Administração Militar, com isto obtendo
indevidamente vantagem econômica. Não há nos autos, prova alguma de motivo ou fato que a
isente do juízo de reprovabilidade jurídico-militar. Não se opera qualquer causa extintiva da
punibilidade, por fim.
Ex positis, o Ministério Público Militar espera seja a presente DENÚNCIA recebida em todos
os seus termos para os fins de citar, processar, julgar e condenar EVA MENDES DE SOUZA
PATRIOTA pelo comportamento incurso no art. 251, caput, do Código Penal Militar, crime
militar à luz do art. 9º, III, a, do CPM, como assim o confirma à saciedade a harmonia a
confissão da denunciada e o Laudo de Perícia que comprova os saques indevidos.
O MPM requer, por fim, que quando da Sentença condenatória seja aplicado o disposto no
art. 387, IV, do CPP (como autorizado pelo art. 3º, a, do CPPM), de sorte que à imputada seja
aplicado o valor mínimo a título de reparação financeira em face do prejuízo à União causado
pelo imputada. O prejuízo causado ao erário atribuído à denunciada no valor de R$ 53.361,32
(cinquenta e três mil, trezentos e sessenta e um reais, e trinta e dois centavos), conforme
consta da Folha de Cálculos no Evento 07, Documento 01, fls. 44/47. (APM nº 7000061-
24.2023.7.07.0007, evento 1, DENÚNCIA1)
Em 12/4/2023, a denúncia foi recebida (APM nº 7000061-24.2023.7.07.0007,
Evento 1).
Iniciada a instrução processual, após a Acusada ter sido devidamente citada
(APM, Evento 6), foi ouvida a testemunha arrolada pela Defesa, CLECIO VIEIRA DA
SILVA, que deixou de prestar o compromisso legal, por ser genro da Ré, tendo sido ouvido na
qualidade de informante. A seguir, procedeu-se à qualificação e ao interrogatório da Acusada
(APM, Eventos 18 a 21).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM, Eventos 24 e
27).
Na fase do art. 428 do CPPM, o MPM requereu a condenação da Ré à pena
mínima cominada no preceito secundário do tipo penal do estelionato (art. 251, caput, do
CPM), com a redução de 2/3 (dois terços) da pena, por entender que a Acusada incorreu em
erro de proibição vencível (art. 21 do CP
1).
7001002-87.2023.7.00.0000
40001367453 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Parquet requereu ainda a aplicação do art. 387, IV, do CPP (por analogia
autorizada pelo art. 3º, a, do CPPM), como consectário da condenação da Apelada, para que
seja fixado por essa Corte o valor mínimo a título de reparação financeira, em face do
prejuízo à União causado pela Acusada no importe de R$ 53.361,32 (cinquenta e três mil,
trezentos e sessenta e um reais e trinta e dois centavos) (APM, Evento 33).
Por sua vez, a DPU requereu a absolvição da Acusada, na forma do art. 439,
alíneas b e d, do CPPM e do art. 21 do Código Penal Comum, sob a alegação de que teria
incorrido em erro invencível, razão pela qual não teria agido com dolo específico exigido
para o fim de caracterização do crime do art. 251 do CPM. Subsidiariamente, na hipótese de
condenação, requereu que seja observada a circunstância atenuante da confissão espontânea,
com a aplicação da pena em seu mínimo legal, e, consequentemente, a concessão do
benefício do sursis (APM, Evento 36).
Em 6/10/2023, a Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM julgou
improcedente a Denúncia, absolvendo EVA MENDES DE SOUZA, com fundamento no art.
439, alíneas “d” e “e”, do CPPM c/c o art. 21 do Código Penal Comum (APM, Evento 49).
Contra tal decisão o MPM interpôs a presente Apelação, pugnando pela
reforma da Sentença (Evento 49) para condenar a Apelada à pena mínima cominada no tipo
penal do artigo 251, caput, do CPM, propondo a redução de 2/3 (dois terços) da pena, por
entender presente o erro de proibição vencível, nos termos do art. 21 do CP (Evento 1).
A DPU, em Contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença absolutória
(Evento 1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifesta-se pelo conhecimento e
pelo provimento do Recurso de Apelação, nos termos da denúncia, reconhecendo, também,
ter a acusada incorrido em erro de proibição vencível (Evento 7).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS
Constata-se dos autos que a Acusada deixou de comunicar o óbito do Sr.
AUGUSTO PEREIRA DE LIMA, ex-combatente, à Seção de Veteranos e Pensionistas da 7ª
Região Militar e continuou sacando, durante 7 (sete) meses, os proventos de pensão,
indevidamente, depositados pela Administração militar.
O art. 251 do CPM descreve a conduta típica que configura o crime de
estelionato. A conduta da Apelada subsumisse, perfeitamente, ao tipo penal incriminador do
referido dispositivo, tratando-se, na espécie, de crime de estelionato previdenciário.
7001002-87.2023.7.00.0000
40001367453 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
Vale mencionar que este também foi o entendimento do juízo sentenciante:
(...) Diante disto, a ação é típica, uma vez que a conduta está descrita no tipo do art, 251 do
CPM, além de ser antijurídica, haja vista a inexistência de circunstâncias que afastam a
ilicitude do fato (...) (Evento 1).
Nesse sentido, há convergência entre a oitiva da testemunha e o interrogatório
da Acusada, bem como os demais elementos indiciários constantes dos autos, a permitir o
juízo de certeza quanto à existência da materialidade e da autoria do crime do art. 251 do
CPM, por parte da Apelada. Senão, vejamos:
DO DEPOIMENTO JUDICIAL - Clécio Vieira da Silva, genro da acusada (APM, Evento 20,
Vídeo 1):
(...) que a acusada era amiga da esposa do Sr. Augusto e que passou a cuidar dele quando ele
adoeceu. Era procuradora do ex-combatente e só passou a movimentar a conta bancária dele
após o falecimento da esposa. Depois do falecimento do ex-combatente, a acusada foi
informada pelo HMAR acerca da emissão da Certidão de Óbito e funeral, não recebendo
orientações quanto ao Exército. Posteriormente, ao receber a ligação do Exército
perguntando pelo Sr. Augusto, a ré informou que ele havia falecido e que estava retirando o
dinheiro porque achava que tinha direito por ser a procuradora dele. Ela informou que não
sabia que não era para mexer no dinheiro, porque não foi prestada qualquer informação, mas
assim que recebeu a ligação, deixou de realizar qualquer movimentação financeira e
compareceu ao quartel para resolver as pendências. (Grifos nossos.)
DO INTERROGATÓRIO DA ACUSADA- civil EVA MENDES DE SOUZA PATRIOTA,
(APM, Evento 20, Vídeo 3):
(...) que o Sr. Augusto dizia que ela teria direito a tudo, mas nunca assinou nada. Esclareceu
que não sabe escrever, mas sabe ler um pouco e que fez uso do dinheiro porque achava que
estava no seu direito. Recebia visitas do pessoal do Exército para verificar a situação do Sr.
Augusto. Disse que passou um mês com ele no hospital do Exército até o falecimento. Possuía
o cartão bancário e senha fornecidos ainda pela esposa do Sr. Augusto enquanto viva, e
inclusive a ideia da procuração em seu nome partiu dela. Informou que todo dia 15 de
outubro a procuração era renovada, o pessoal do cartório ia até a casa dela e colhia a
assinatura do Sr. Augusto. Alega que quando o Exército ligou perguntando pelo Sr.
Augusto, informou que havia falecido há alguns meses, não entendendo o motivo de
estarem perguntando, já que ele havia morrido dentro do próprio Hospital do Exército, de
modo que foi informada para não mexer mais no dinheiro e levar a documentação até eles.
Declarou que gastou o dinheiro inicialmente comprando uma carroça para vender pastel, mas
não deu certo por questões de saúde; utilizou também para tratamento de saúde e para
arrumar a casa que havia comprado bem antes do Sr. Augusto, adquirindo algumas telhas
para cobrir o telhado. Informou ainda que não tinha dinheiro guardado. Por fim, disse que
nunca foi orientada que precisava informar ao Exército acerca do falecimento e que nunca
mentiu sobre a situação do Sr. Augusto, aliás, informou assim que lhe foi perguntado, quando
recebeu a ligação do Exército. Disse ainda que se arrepende de ter usado esse dinheiro, que
ela não sabia que não podia e não queria pegar dinheiro dos outros. Concluiu informando que
não tinha muito estudo, que havia estudado até a quarta série. (Grifos nossos).
7001002-87.2023.7.00.0000
40001367453 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que o Juízo sentenciante considerou, para os fins do veredito
absolutório, a existência de erro de proibição invencível por parte da Acusada, justificado
pelas suas características pessoais, experiência de vida, baixa escolaridade e limitados
recursos culturais e intelectuais, entendendo que a Apelada não tinha consciência da ilicitude
de sua conduta, conforme se extrai de trecho da sentença recorrida:
(...) Como visto anteriormente, a acusada entendeu que tinha direito ao recebimento dos
proventos depositados pelo Exército Brasileiro após o óbito do Sr. Augusto. Exigir que tivesse
consciência dessa ilicitude, sem qualquer formação jurídica e com educação regular até a
quarta série do ensino fundamental, seria ir contra a realidade dos fatos.
Note-se que o próprio MPM reconheceu a configuração no presente caso do erro de proibição,
entendendo, contudo, que seria inescusável, por considerar que, embora a ré não tivesse
conhecimento da ilicitude do fato, teria plenas condições de vir a adquiri-la, caso tivesse um
pouco mais de cuidado e atenção. Diante disto, requer que seja apenas atenuada a pena
correspondente.
Discordo do MPM. Na minha percepção, o erro de proibição que acometeu a acusada é
completamente escusável, na medida em que, pelas suas características pessoais, experiência
de vida, baixa escolaridade, limitados recursos culturais e intelectuais, ela não tinha a menor
condição de ter ou atingir a consciência quanto a ilicitude de sua conduta.
É difícil imaginar, à luz das particularidades do caso concreto, que a acusada, ao se omitir
quanto à comunicação do óbito do ex-combatente, tenha intencionado manter a Administração
em erro ou ainda que tivesse a certeza que o pagamento da pensão era indevido, mesmo
porque, na sua percepção, o Exército sabia que ele havia morrido, uma vez que a morte
ocorreu dentro do Hospital Militar.(...)
O MPM concorda que, no caso concreto, EVA MENDES DE SOUZA
PATRIOTA, dada às suas condições pessoais, teria incorrido, de fato, em erro de proibição,
divergindo, todavia, quanto à espécie de erro. O MPM sustenta que a Acusada teria incorrido
em erro de proibição vencível, razão pela qual deveria ser penalmente sancionada por sua
conduta ilícita, porém de forma mitigada em 2/3 (dois terços).
DO ERRO DE PROIBIÇÃO INESCUSÁVEL/VENCÍVEL
O Código Penal comum dispõe sobre a possibilidade de isenção ou diminuição
da pena quando o crime é cometido pelo agente que supõe praticar uma conduta lícita. Trata-
se de hipótese de erro de proibição, que ocorrerá sempre que o autor não tiver a consciência
da ilicitude do fato.
Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se
inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço.
Parágrafo único - Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência
da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa
consciência.
Conforme consta no art. 21 do CP comum, tal erro poderá ser evitável ou
inevitável. E este foi justamente o entendimento do juízo sentenciante que afastou a
culpabilidade da Acusada por entender que, no caso concreto, ficou configurado o erro de
proibição inevitável.
7001002-87.2023.7.00.0000
40001367453 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De outro lado, o CPM trata do “erro de direito” no seu art. 35:
Art. 35. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o agente,
salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato, por
ignorância ou erro de interpretação da lei, se escusáveis.
Conforme ensina COIMBRA NEVES
2 e STREIFINGER, o CPM prevê a
possibilidade de atenuação ou substituição de pena por uma mais branda, quando o agente
supõe, por erro escusável (invencível), que sua conduta é lícita:
Note-se a brutal discrepância de tratamento entre a legislação penal comum e a militar:
enquanto a ignorância sobre a ilicitude permite até a isenção de pena no Código Penal
comum (exclusão de culpabilidade), no Código Castrense a pena pode, no máximo, ser
substituída por uma mais branda (mitigação da culpabilidade) e, mais ainda, em
determinados delitos, não se aplicará essa regra (crimes contra o dever militar – arts. 183 a
204 do CPM).
Ademais, Cezar Bitencourt
3 ensina que o erro só será justificável e, por essa
razão, caracterizado como invencível, se não decorrer de “censurável desatenção” ou falta de
um “dever cívico de informar-se”, que, nas circunstâncias, se impõe. Assim, o pressuposto
básico para que o erro de proibição seja considerado relevante, justificável é a
impossibilidade de o agente alcançar a ilicitude de seu comportamento:
(...) não basta, simplesmente, não ter consciência do injusto para inocentar-se. É preciso
indagar se havia possibilidade de adquirir tal consciência e, em havendo essa possibilidade,
se ocorreu negligência em não adquiri-la ou falta ao dever concreto de procurar esclarecer-se
sobre a ilicitude da conduta praticada.
No caso concreto, em que pese a robustez da sentença da Juíza Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, entendo que, durante a instrução, restaram
comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade da Acusada.
Depreende-se do interrogatório que era do conhecimento da Apelada a
necessidade de apresentação anual dos ex-combatentes, para fins de prova de vida, sob pena
de suspensão do pagamento da pensão (APM, Evento 20, vídeo 4- momento 0’50).
De acordo com a jurisprudência desta Corte, há entendimento majoritário no
sentido de que, em situações como essa, em que há baixo grau de instrução do acusado, tal
fato não afasta a sua culpabilidade:
EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251, CAPUT, DO
CPM. SAQUES INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DE BENEFICIÁRIO FALECIDO.
AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. BAIXO GRAU DE INSTRUÇÃO
DO ACUSADO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MPM. ATUAÇÃO CONSCIENTE DO
APELADO. CONHECEDOR DA EXIGÊNCIA ANUAL DE PROVA DE VIDA. OMISSÃO
DOLOSA DA INFORMAÇÃO DO ÓBITO A FILHA DO INSTITUIDOR DA PENSÃO.
REVERSÃO DO BENEFÍCIO. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
Incorre no delito de estelionato o agente que se vale do equívoco da Administração e continua
a receber indevidamente os proventos de pensão após o óbito da pensionista, além de deixar,
maliciosamente, de comunicar o fato à legítima sucessora do benefício, por reversão, filha do
instituidor da pensão. Tais circunstâncias evidenciam o dolo e impõem o provimento do
recurso do Ministério Público Militar para reformar a sentença absolutória e condenar o
apelante como incurso no art. 251, caput, do CPM. Decisão por maioria. (Superior Tribunal
7001002-87.2023.7.00.0000
40001367453 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar. APELAÇÃO nº 7000040-35.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 06/05/2021, Data de Publicação:
24/05/2021) (Grifos nossos).
É certo que a Apelada não era parente do Falecido, o que reforça o meu
entendimento de que não é razoável, diante da realidade concreta apresentada nos autos, a
tese defensiva de que seria de reponsabilidade da Administração Militar orientar a Apelada
quanto à irregularidade de receber ou continuar a receber valores de pensão do Ex-
combatente após o seu falecimento.
Neste sentido, destaco parte do parecer da PGJM que corrobora o meu
entendimento de que não resta, absolutamente, afastada a culpabilidade da Acusada:
(...) Também deixou claro que sabia que todo ano o ex-Combatente teria que se apresentar
para saber se estava vivo ou morto (video 4- momento 0’50).
Além disso, fez referência ao ambiente familiar em que residia, informando que seu esposo é
aposentado, que uma filha dela passou a morar com ela e que tinha uma neta.
Ou seja, as próprias declarações da apelada, demonstram claramente que ela possui
“experiência de vida” suficiente para entender que não teria direito aos valores dos proventos
do ex-Combantente quando ele falecesse.
(...) Desse modo, restou caracterizada a prática do delito de estelionato, por parte da apelada,
sendo possível inferir que ela incorreu em erro de proibição evitável, fazendo jus à redução da
reprimenda legal.(...)(Evento 7).
Este Tribunal, em regra geral, não afasta ou mitiga a culpabilidade de
Acusados, por prática de crime militar, mormente de fraude previdenciária, com base na
condição de experiência de vida ou baixo grau de escolaridade. Contudo, no caso concreto,
mostrar-se-ia possível considerar-se presente a causa de diminuição da pena do art. 21 do CP,
por existência de erro de proibição vencível, conforme sustentado nas razões de recurso do
MPM (Evento 1) e no Parecer da PGJM (Evento 7).
Assim, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos e na
ausência de quaisquer excludentes de culpabilidade e de ilicitude, deve a sentença ser
reformada, para condenar EVA MENDES DE SOUZA PATRIOTA pela prática do crime do
art. 251, caput, do CPM c/c o art. 21 do CP.
Passo à dosimetria da pena:
1ª Fase:
- Considerando as circunstâncias judiciais expressas no art. 69 do CPM serem
favoráveis à Acusada, fixo a pena-base no mínimo legal, estabelecido no art. 251 do CPM,
de 2 (dois) anos de reclusão.
2ª Fase:
- Ausentes quaisquer circunstâncias agravantes e embora presente a confissão
espontânea, deixo de aplicar a atenuante genérica do art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM,
pela impossibilidade de reduzir a pena-base aquém do mínimo legal, conforme dispõe a parte
7001002-87.2023.7.00.0000
40001367453 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

final do art. 73 do CPM, razão pela qual fixo a pena intermediária em 2 (dois) anos de
reclusão.
3ª Fase:
- Considerando a incidência da causa especial de diminuição, prevista no art. 21
do CP, tendo em vista a existência de erro de proibição vencível, a pena intermediária deve
ser minorada no quantum de 1/3 (um terço), razão pela qual fixo a pena definitiva em 1
(um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.
Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, na forma do art.
33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum.
Concedo à Apelada, por questão de política criminal, a suspensão condicional
da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM,
mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea
“a”, acrescidas da obrigatoriedade do comparecimento trimestral perante o Juízo da
Execução, ficando a realização da audiência admonitória a cargo do Juiz Federal Substituto
da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, nos termos do art. 611 do CPPM, assegurando-lhe
o direito de recorrer em liberdade.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao Recurso
Ministerial, para reformar a Sentença do Juízo a quo e condenar EVA MENDES DE
SOUZA PATRIOTA, pela prática do crime do art. 251 do CPM c/c o art. 21 do CP, à pena
de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM, com a observância das condições estabelecidas no
art. 626 do CPPM, exceto a da alínea “a”, designando o Juízo do seu domicílio como o
competente para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, fixando
o regime prisional, inicialmente, aberto para o eventual cumprimento da pena, concedendo-
lhe o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367453v6 e do código CRC 90dc8580.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 3/2/2025, às 16:15:14
1. Erro sobre a ilicitude do fato (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) Art. 21 - O desconhecimento da lei é
inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um
terço. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) Parágrafo único - Considera-se evitável o erro se o agente atua ou
se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência.
2. Manual de direito penal militar. Cícero Robson Coimbra Neves, Marcello Streifinger. São Paulo, Ed. Jus Podivm, 2023,
p.582.
3. Tratado de Direito Penal. Cezar Roberto Bitencourt, São Paulo, Saraiva, v. 1, 2023, p.498.
7001002-87.2023.7.00.0000
40001367453 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001002-87.2023.7.00.0000/PE
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: EVA MENDES DE SOUZA PATRIOTA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
merecendo, portanto, ser conhecido. Quanto ao mérito, votei discordando da maioria, no
sentido de negar provimento ao Apelo do Ministério Público Militar.
In casu, observei que o MPM não trouxe elementos hábeis a justificar a reforma
da Sentença absolutória, motivo pelo qual o Apelo devia ser desprovido, mormente pela
ausência do potencial conhecimento do caráter ilícito do fato por parte da Ré.
1. Autoria e materialidade
A autoria e a materialidade do delito em exame encontram-se sobejamente
comprovadas nos autos, pela confissão da Ré que se encontra em harmonia com as demais
provas acostadas aos autos.
Em Juízo, a Ré respondeu, in verbis:
[...] que o Sr. Augusto dizia que ela teria direito a tudo, mas nunca assinou nada. Esclareceu
que não sabe escrever, mas sabe ler um pouco e que fez uso do dinheiro porque achava que
estava no seu direito. Recebia visitas do pessoal do Exército para verificar a situação do Sr.
Augusto. Disse que passou um mês com ele no hospital do Exército até o falecimento. Possuía
o cartão bancário e senha fornecidos ainda pela esposa do Sr. Augusto enquanto viva, e
inclusive a ideia da procuração em seu nome partiu dela. (Evento 20 - Vídeo 3) Informou que
todo dia 15 de outubro a procuração era renovada, o pessoal do cartório ia até a casa dela e
colhia a assinatura do Sr. Augusto. Alega que quando o Exército ligou perguntando pelo Sr.
Augusto, informou que havia falecido há alguns meses, não entendendo o motivo de
estarem perguntando, já que ele havia morrido dentro do próprio Hospital do Exército, de
modo que foi informada para não mexer mais no dinheiro e levar a documentação até eles.
Declarou que gastou o dinheiro inicialmente comprando uma carroça para vender pastel, mas
não deu certo por questões de saúde; utilizou também para tratamento de saúde e para
arrumar a casa que havia comprado bem antes do Sr. Augusto, adquirindo algumas telhas
para cobrir o telhado. Informou ainda que não tinha dinheiro guardado. Por fim, disse que
nunca foi orientada que precisava informar ao Exército acerca do falecimento e que nunca
mentiu sobre a situação do Sr. Augusto, aliás, informou assim que lhe foi perguntado, quando
recebeu a ligação do Exército. Disse ainda que se arrepende de ter usado esse dinheiro, que
ela não sabia que não podia e não queria pegar dinheiro dos outros. Concluiu informando que
não tinha muito estudo, que havia estudado até a quarta série. (evento 1, DOC7). (Grifo
nosso)
A materialidade delitiva se confirma pelos seguintes documentos acostados aos
autos:
- Certidão de óbito do Sr. Augusto Pereira de Lima (evento 7, DOC1);
7001002-87.2023.7.00.0000
40001367060 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Cálculo do valor a ser restituído ao erário (evento 7, DOC1), que demonstrou
o efetivo prejuízo, no montante de R$ 53.361,32 (cinquenta e três mil e trezentos e sessenta e
um reais e trinta e dois centavos);
- Ofício do Comandante da Base Administrativa de Curado, solicitando ao
Banco do Brasil a reversão de R$ 53.361,32, quantia creditada indevidamente pelo Exército
na conta do ex-pensionista, no período de abril de 2016 a outubro de 2016 (evento 7, DOC1);
e
- Informação da Instituição Financeira, informando a impossibilidade de
reverter os valores, diante da insuficiência de saldo na conta (evento 7, DOC1).
Portanto, inexistem dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito
imputado à Ré na Denúncia.
2. Tipicidade
O fato em análise é formalmente típico, pois se adequa perfeitamente ao tipo
penal descrito no art. 251 do Código Penal Militar, in verbis:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
Além da tipicidade formal, o fato em exame se reveste da tipicidade material,
tendo em vista que a conduta atribuída a Ré causou lesão ao bem jurídico tutelado pela norma
supracitada.
3. Ilicitude
A conduta perpetrada pela Ré é ilícita, porquanto contrária ao ordenamento
jurídico, bem como à luz da teoria da ratio cognoscendi ou da indiciariedade, na qual a
tipicidade gera, por consequência, a presunção relativa da existência da ilicitude.
Frise-se que inexistem nos autos quaisquer provas capazes de demonstrar que a
Ré tenha agido acobertada por alguma das causas excludentes de ilicitude, quais sejam:
estado de necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento de dever legal ou exercício
regular de direito.
4. Culpabilidade
Contudo, enfatizei que o mesmo não há que se falar quanto à culpabilidade,
porquanto ausente um dos seus elementos.
Em que pese ser imputável, verificou-se dos autos que a Ré não tinha sequer o
potencial conhecimento do caráter ilícito dos seus atos, pois era semianalfabeta e, ademais,
o de cujus faleceu dentro de um Hospital do Exército – HMAR –, sendo crível concluir que
a Ré tenha entendido serem lícitos os valores depositados na conta.
7001002-87.2023.7.00.0000
40001367060 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Juízo, a Testemunha de Defesa respondeu, in verbis:
[...] que a acusada era amiga da esposa do Sr. Augusto e que passou a cuidar dele quando ele
adoeceu. Era procuradora do ex-combatente e só passou a movimentar a conta bancária dele
após o falecimento da esposa. Depois do falecimento do ex-combatente, a acusada foi
informada pelo HMAR acerca da emissão da Certidão de Óbito e funeral, não recebendo
orientações quanto ao Exército. Posteriormente, ao receber a ligação do Exército perguntando
pelo Sr. Augusto, a ré informou que ele havia falecido e que estava retirando o dinheiro porque
achava que tinha direito por ser a procuradora dele. Ela informou que não sabia que não era
para mexer no dinheiro, porque não foi prestada qualquer informação, mas assim que recebeu
a ligação, deixou de realizar qualquer movimentação financeira e compareceu ao quartel para
resolver as pendências. (Evento 20 - Vídeo 2). A acusada era semianalfabeta e mal sabia ler e
escrever. Informou que não sabia como foram gastos os valores recebidos indevidamente, mas
que a ré não tinha adquirido nenhum bem e que só a viu utilizando o dinheiro em prol da sua
casa. Afirmou que a acusada não trabalhava em nenhum lugar, que apenas recebia valores da
esposa do Sr. Augusto por cuidar dele, havendo, portanto, uma relação de emprego, porém
nada formalizado com carteira de trabalho. (evento 1, DOC7).
Nesse diapasão, bem pontuou o Juízo a quo, consoante os trechos da Sentença
recorrida, in verbis:
Inicialmente, o seu baixo grau de escolaridade nos leva a considerar plausível o argumento de
que lhe faltava o conhecimento acerca da obrigação de comunicar o óbito à Força terrestre.
Ademais, é verossímil a alegação de que pensava ter direito a receber os proventos, como foi
dito em seu depoimento, considerando que, tendo o pensionista falecido nas instalações do
HMar, seria de se esperar que a própria Administração já tomaria todas as providências para
sustar qualquer pagamento, caso fosse indevido. Sendo a acusada uma pessoa simples, de
limitados recursos intelectuais e pouco acesso a uma rede de informações, é compreensível
que ela pudesse ter realmente imaginado que a pensão continuava sendo depositada por ser
devida. A propósito, é importante salientar que, logo após ser contactada pelo Exército, a
acusada deixou de realizar as transações financeiras na conta bancária do falecido, não tendo
se omitido em passar as informações da situação do ex-combatente.
A ré confessou, ainda em sede de Inquérito Policial Militar, ter realizado os saques de boa-fé,
afastando qualquer tipo de dolo em sua conduta, principalmente por não ter recebido
nenhuma orientação do Exército acerca das providências a serem adotadas quanto à
comunicação do óbito do Sr. Augusto, visto que, ressalte-se mais uma vez, o ex-combatente
havia falecido no próprio hospital do Exército.
[...]
Note-se que o próprio MPM reconheceu a configuração no presente caso do erro de
proibição, entendendo, contudo, que seria inescusável, por considerar que, embora a ré não
tivesse conhecimento da ilicitude do fato, teria plenas condições de vir a adquiri-la, caso
tivesse um pouco mais de cuidado e atenção. Diante disto, requer que seja apenas atenuada a
pena correspondente. (Grifo nosso)
Discordo do MPM. Na minha percepção, o erro de proibição que acometeu a acusada é
completamente escusável, na medida em que, pelas suas características pessoais, experiência
de vida, baixa escolaridade, limitados recursos culturais e intelectuais, ela não tinha a menor
condição de ter ou atingir a consciência quanto a ilicitude de sua conduta.
É difícil imaginar, à luz das particularidades do caso concreto, que a acusada, ao se omitir
quanto à comunicação do óbito do ex-combatente, tenha intencionado manter a Administração
em erro ou ainda que tivesse a certeza que o pagamento da pensão era indevido, mesmo
porque, na sua percepção, o Exército sabia que ele havia morrido, uma vez que a morte
ocorreu dentro do Hospital Militar. (evento 1, DOC7) (Grifos nossos).
7001002-87.2023.7.00.0000
40001367060 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, enfatizei que a resolução da quaestio se daria à luz da teoria
desenvolvida por Mezger – “valoração paralela na esfera do profano” –, utilizando-se de
critérios não jurídicos para valorar se a Ré, diante das suas condições sociais e formação
acadêmica, tinha a possibilidade de entender o caráter ilícito da sua conduta.
Ressaltei que da condição de experiência de vida da Ré, bem como do seu baixo
grau de escolaridade, somados ao fato do falecimento ter ocorrido dentro de um hospital do
Exército, seria possível depreender que a Ré possa ter agido por erro escusável, a ponto de
imaginar que seria lícita a quantia depositada na conta bancária do ex-combatente.
Frise-se que a Ré tinha procuração pública outorgada pelo Sr. Augusto, que lhe
dava poderes para movimentar os valores recebidos da Administração Militar, in verbis:
[...] representá-lo junto ao BANCO DO BRASIL S/A., agência nesta cidade; ou em qualquer
outro domicílio bancário, onde venha ocorrer o pagamento relativo aos proventos de
sua APOSENTADORIA de conformidade com a matrícula nº 980751933 creditados
pelo MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO e sacar junto a quaisquer
estabelecimentos bancários autorizados pelo mesmo; [...] (evento 7, DOC1) (Grifo do autor).
Portanto, no caso em exame, concluí que a Ré agiu sob o manto do erro de
proibição escusável, não sendo possível afirmar que tenha agido em silêncio fraudulento,
com o escopo de manter a Administração Militar em erro, motivo pelo qual a Sentença
recorrida devia ser mantida na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, votei no sentido de negar provimento ao Apelo do MPM e de
manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
Brasília, 14 de novembro de 2024.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367060v4 e do código CRC c4a8a63b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 19/12/2024, às 11:46:50
7001002-87.2023.7.00.0000
40001367060 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR